Tribunal: TJBA
Processo: 8017178-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017178-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTA FIDELMAN

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO Nº 677/STJ. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pleito de atualização do crédito exequendo, com base na nova redação do Tema 677/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Definir se é admissível a readequação do valor do crédito exequendo com base no novo entendimento firmado pelo STJ no Tema 677, posteriormente à homologação dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O Tema Repetitivo n.º 677 do Superior Tribunal de Justiça, após o procedimento de revisão, passou a prever que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

4. A decisão que homologou os cálculos foi proferida em 16/08/2023, não tendo a agravante se insurgido quanto a aplicação do Tema 677, cujo entendimento nele contido, naquela data, já havia sido revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o referido Tema foi modificado pelo Acórdão do REsp 1.820.963/SP, alhures transcrito, publicado em 16/12/2022. Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado ao concluir que está precluso o direito da agravante em se beneficiar do entendimento firmado no Tema 677.

IV. DISPOSITIVO
:

5.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

V. TESE
:

“É

inadmissível a revisão da base de cálculo do crédito exequendo para fins de incidência de encargos moratórios até a efetiva liberação do numerário ao credor, quando o valor já tiver sido definitivamente homologado em juízo, à míngua de insurgência recursal tempestiva”.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017178-34.2025.8.05.0000 em que é agravante
AUGUSTA FIDELMAN
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.